Tribunal: TJPA
Processo: 0800502-12.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9608 - Franquia
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800502-12.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE SOUZA LOPES, TEREZA CRISTINA ALMEIDA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA E PREJUÍZO AO ACESSO À JUSTIÇA. DEMONSTRADOS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800502-12.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS: CARLOS ALBERTO DE SOUZA LOPES e TEREZA CRISTINA ALMEIDA LOPES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S/A
, em face da
decisão monocrática de id. Num. 497761
, que a ataca a decisão do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Exceção de Incompetência n. 0042022-23.2009.814.0301, movida em desfavor de CARLOS ALBERTO DE SOUZA LOPES e TEREZA CRISTINA ALMEIDA LOPES.

Narram os autos de origem que CARLOS ALBERTO DE SOUZA LOPES e TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA LOPES, propuseram a AÇÃO ANULATÓRIA JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE VIGÊNCIA CONTRATUAL com pedido de tutela antecipada em face de WIZARD BRASIL LIVROS E CONSULTÓRIA LTDA.

Os requerentes com o nome de fantasia WIZARD BELÉM-MARAMBAIA, afirmam que mantém com a requerida (3)três contratos de franquia devidamente individuados e sem comunicação entre si. São pactos para fornecimento, pelo franqueador de sistema educacional e métodos para o ensino do idioma inglês, cujos direitos autorais lhe pertencem, tudo conforme estipulado nos respectivos instrumentos e termos contratuais. Com referido, tratam-se de três contratos autônomos: um franqueado ao primeiro autor; dois com a segunda autora.

O INSTITUTO DE IDIOMAS BELÉM LTDA é pessoa jurídica cujos sócios são os autores (CARLOS ALBERTO DE SOUZA LOPES e TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA LOPES), em nome da qual são faturadas as vendas de material didático relativo as franquias citadas, mas que não consta em nenhum instrumento como franqueada, ou seja, não há contrato com essa pessoa jurídica.

Os contratos referenciados acima estão em plena vigência, sendo que em relação ao pacto com a fantasia WIZARD BELÉM MARAMBAIA, firmado em 12.06.2006.

Em 2008, algumas questões foram levantadas pelo franqueador,
no tocante a pretensa infidelidade contratual, decorrente de ainda hipotético não-cumprimento de cláusula restritivas do pacto por parte da franqueada
.

Diante desta celeuma se criaram conflitos interpretativos entre as partes, de tal maneira que a requerida notificou os requerentes afirmando que estes teriam descumprido as cláusulas contratuais e que incidiram em inadimplência e na correspondente multa prevista na avença, totalizando o valor correspondente a 2.500 conjunto de material didático, conforme previsão da cláusula 12.4 do respectivo contrato.

Com base nessas alegações o franqueador unilateralmente julgou, decidiu e resolveu aplicar sanções contratuais a todos os contratos das franquias.

Diante disto, CARLOS ALBERTO DE SOUZA LOPES e TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA LOPES, propuseram a AÇÃO ANULATÓRIA JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE VIGÊNCIA CONTRATUAL com pedido de tutela antecipada em face de WIZARD BRASIL LIVROS E CONSULTÓRIA LTDA., requerendo ao Juízo que fixasse o foro da Comarca de Belém como competente para a ação, recebendo-a na forma da lei processual.

O Juízo a quo afastou a cláusula de eleição de foro e concedeu a medida liminar nos termos que segue:

(...)

A inicial veio devidamente instruída com documentos que comprovam a veracidade dos fatos alegados (fls.16/39).

A presente ação contratual gira em torno de CONTRATO DE ADESÃO nos termos do artigo 54 c/c arts. 2º e 3º do CDC e, portanto, consoante entendimento pacífico dos tribunais, não prevalece qualquer cláusula de eleição de foro.

Nesta esteira vem decidindo a
jurisprudência:

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA-CONTRATO DE ADESÃO-CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO-ART.29,CDC- PRÁTICA PREVISTA PELO ART. 54,CDC-VULNERABILIDADE-ELEIÇÃO DE FORO-LOCALIDADE DIVERSA DE ONDE RESIDE O CONSUMIDOR-
CLÁUSULA ABUSIVA
-NULIDADE.

Qualquer pessoa, física ou jurídica, exposta às práticas previstas pelos arts. 30 a 54 do CDC, configura consumidor por equiparação (art. 29, CDC). Entretanto, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que, para que haja referida equiparação, a vulnerabilidade na relação contratual é imprescindível, ou seja, tal dispositivo somente prescinde do conceito de destinatário final.

Configurada a vulnerabilidade da parte e sua exposição a uma das práticas previstas pelos arts. 30 a 54, aplicável é o Código de Defesa do Consumidor(art. 29).

Nos termos do art. 54 do CDC, o contrato firmado pelas partes configura contrato de adesão, logo, os agravados gozam da proteção contratual preceituada pelo Código de Defesa do Consumidor.

A expressão “entre outras”, presente no art. 51do CDC, demonstra claramente que as hipóteses de cláusulas abusivas foram enunciadas de forma não-taxativa. Dessa forma, consoante entendimento da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE-MJ), as cláusulas que “elejam foro para dirimir conflitos decorrentes de relações de consumo diverso daquele onde reside o consumidor” devem ser consideradas abusivas e, por conseqüência, nulas de pelo direito.
(TJMG – Unidade Francisco Sales – Agravo nº1.0024.05.736814-4/00. 13º Câm. Cív. Des. Rel. ELPÍDIO DONIOZETTI. Data: 15/12/2005
).

O Código de Processo Civil, atento aos anseios da sociedade, promoveu modificação no art. 112, permitindo ao Juiz conhecer de ofício a nulidade da causa de eleição de foro, declinando a competência para o juízo do domicilio do requerido.

Art. 112. Argúi-se, por meio de exceção, a incompetência relativa.Parágrafo Único.
A nulidade da cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão, pode ser declarada de ofício pelo juiz, que declinará de competência para o juízo de domicílio do réu.

Ademais, mister salientar que, ao demandar em foro diverso do domicilio do consumidor, rompe-se o equilíbrio contratual, pois irá carrear ao consumidor, maior dificuldade e ônus em sua defesa e uma vantagem exagerada em favor do fornecedor.

Ora, se os requeridos residem em Belém-PA, portanto, tem direito de acionar em seu domicílio,
PODENDO O MAGISTRADO DECLARAR DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA. ASSIM SENDO DECLINO DE OFÍCIO A COMPETÊNCIA PARA ESTE FORO DA COMARCA DE BELÉM-PARÁ.

A Requerente postulou a concessão da TUTELA ANTECIPADA,
inaudita altera pars
, para que seja fornecido o material didático para o funcionamento dos cursos até a decisão de mérito.

O artigo 273 do CPC, com a redação que lhe deu a Lei n°8.952/92, permite ao Juiz, a requerimento da parte, em qualquer fase do processo, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela jurisdicional pretendida na inicial, desde que existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação; e há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Imprescindível para a antecipação de tutela, a qual tem por exigência prova inequívoca. O que seria inequívoco mais que a realidade de uma escola sem livros e sua conseqüência seria a morte da instituição. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação se configura no caráter financeiro, no que se refere ao abalo de crédito sofrido pelos requerentes até que seja decidido o processo, onde efetivamente discutir-se-á a validade ou não do ato jurídico, bem como pretende a vigência dos contratos de franquia em todos os seus termos.

O interesse econômico é que permeia a presente ação. Não é por acaso que existe em nossa Magna Carta no título VII- Da ordem econômica e Financeira. Vivemos em um Estado de Direito onde deve haver ordem nos contratos e, caso não havendo equidade entre partes e, sendo acionado o Judiciário este intervirá para que haja o consenso legal e a paz social.

Para o doutrinador
Ernane Fidélis dos Santos
a respeito do tema comenta:

(...)

Presentes os pressupostos da antecipação, tendo em vista que inexiste controvérsia quanto aos fatos, já que existem nos autos documentos que atestam as declarações rezadas na petição inicial (fls. 26/90), justificando o direito dos requerentes, comprovando que foram totalmente impedidos de atuar como empresa junto a requerida. Portanto, concedendo-se a liminar pleiteada, evitar-se-á qualquer dano à demandante, até ulterior decisão sobre a causa.

No caso exposto, resulta comprovadamente os pressupostos presentes para concessão da medida. Em virtude do que,
defiro a Tutela Antecipatória
, com fundamento no art. 273 do CPC, para que: Seja disponibilizado os contratos existente entre as partes litigantes em toda sua plenitude, determinando o fornecimento de material didático para o funcionamento dos cursos objeto do litígio até a decisão de mérito, uma vez que isso não gerará nenhum prejuízo ao requerido, pois será sempre remunerado por esse fornecimento, na forma contratualmente estipulado;

Cite-se,
ficando os requeridos advertidos do prazo de 15 dias para apresentarem a defesa, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos requerentes na inicial nos termos dos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil;

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado de citação, nos termos do Provimento nº003/2009;.

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

INTIME-SE.

P.R.I.

Belém, 06 de julho de 2009

Dra. Vera Araújo de Souza

Juíza de Direito Titular da 5ª Vara Cível

Devidamente citada, a empresa Wizard Brasil Livros e Consultoria LTDA.
apresentou a Exceção de Incompetência n. 00420222320098140301
, alegando que a demanda deveria tramitar na Comarca de Campinas/SP, ante a existência de cláusula de eleição de foro firmado entre as partes.

Sobreveio a decisão agravada, nos seguintes termos:

(...)

Sem razão o excipiente. Explico:

Embora exista contrato firmado de comum acordo entre as partes, onde elegeu-se o foro de Campinas/SP como o competente para processar e julgar quaisquer questões relativas ao contrato, entendo que tal cláusula é nula.

O contrato firmado é eminentemente de adesão, onde não é possível discussão sobre suas cláusulas no momento de sua celebração. Ou seja, seus termos são impostos ao contratante, sem possibilidade para análise de seu conteúdo.

O pacto negocial discutido é contrato de franquia, onde é imposto uma série de obrigações aos franqueados.

Quanto a validade da cláusula de eleição de foro, nosso Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA E PREJUÍZO AO ACESSO À JUSTIÇA. DEMONSTRADOS.

1- De acordo com os precedentes do STJ, a cláusula de eleição de foro prevista no contrato de adesão, em princípio, é válida e eficaz, exceto quando for constada a hipossuficiência do aderente, inviabilizando o acesso ao Poder Judiciário.

2- A vulnerabilidade financeira da empresa agravada em relação à empresa agravante é manifesta, já que o porte econômico de uma em comparação com o da outra é desmensurado.

3 - Em decorrência da desproporção verificada na capacidade econômica das partes litigantes, resta evidente que a fixação da competência na Comarca do Rio de Janeiro traria prejuízo à defesa da empresa agravada, já que seu acesso ao Judiciário estaria dificultado, não só em razão da distância a ser suplantada, mas dos gastos a mais que teria que despender para litigar em outro Estado da Federação.

4 - As argumentações apresentadas pela recorrente não trazem fundamentação capaz de modificar a decisão atacada, porquanto enfocam as mesmas teses lançadas no Agravo de Instrumento.

5 - Recurso conhecido e desprovimento.

(2016.02709753-80, 162.019, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-27, Publicado em 2016-07-08).

No presente caso, observo que a empresa franqueada encontra-se em situação de extrema desvantagem em relação a contratada/excipiente, vez que trata-se de apenas uma escola de inglês localizada neste Município, sendo a ação principal manejada para anular o ato de confissão de dívida no valor de R$- 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais).

Assim, vislumbro hipossuficiência, bem como dificuldade de acesso a justiça caso a ação tramite no foro de eleição firmado entre as partes.

Desse modo, com fundamento nas razões acima expostas,
rejeito a exceção de incompetência reconhecendo o Juízo da 5º Vara Cível da Capital como o competente para tramitação do processo.

Aguarde-se o trânsito em julgado, o que deve ser certificado, para prosseguimento do processo principal em apenso.

P.R.I.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2017.

(...)

Inconformado PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A. recorre a esta instância, defendendo a reformada da decisão combatida, porque os Agravados ajuizaram a demanda na Comarca de Belém, Estado do Pará, por ser seu domicílio, em flagrante inobservância ao convencionado no Contrato de Franquia, que elegeram a Comarca de Campinas (SP) para discussão de quaisquer controvérsias oriundas dos pactos.

Assevera que havendo disposição contratual válida e expressa, firmada livremente entre as partes, não se justifica a anulação ou supressão da cláusula em destaque, em decorrência de um dos princípios basilares do direito contratual ser o da autonomia privada.

Aduz que, os contratos sub judice não podem ser considerados contratos de adesão. Aliás, referida assertiva demonstra má-fé dos Agravados, pois a temática do caso e a complexidade das relações negociais, por si só, comprovam que as partes se submeteram a negociações, enfim, demonstram que as partes discutiram as previsões contratuais.

Sustenta ainda que os Agravados não podem ser considerados hipossuficiente como assim decidiu o Juízo a quo, porque o simples fato de o foro estar determinado em instrumento contratual, por meio de cláusula que já se encontra impressa, não significa a imposição de vontade ao contratante, nem que o contratante é mais fraco economicamente, já que tem condições de conhecer e compreender a extensão e conteúdo das cláusulas contratuais que assinou.

Portanto, não haveria que se falar na rejeição da exceção de incompetência e sim no seu acolhimento para que os autos sejam remetidos para a uma das Varas Cíveis da Comarca de Campinas/SP.

Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, para que seja fixada a competência, de imediato, para a Comarca de Campinas/SP, evitando prejuízos às partes e ao próprio Judiciário.

No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento recursal, para reformar a r. decisão, acolhendo a exceção declinatória de foro, reconhecendo competente para processamento e julgamento da presente demanda do Juízo da Comarca de Campinas/SP.

Proferi a monocrática, ora combatida, negando provimento ao recurso, nos termos da ementa que segue:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA E PREJUÍZO AO ACESSO À JUSTIÇA. DEMONSTRADOS.

1- De acordo com os precedentes do STJ, a cláusula de eleição de foro prevista no contrato de adesão, em princípio, é válida e eficaz, exceto quando for constada a hipossuficiência do aderente, inviabilizando o acesso ao Poder Judiciário.

2- A vulnerabilidade financeira da empresa agravada em relação à empresa agravante é manifesta, já que o porte econômico de uma em comparação com o da outra é desmensurado.

3 - Em decorrência da desproporção verificada na capacidade econômica das partes litigantes, resta evidente que a fixação da competência na Comarca de Campinas traria prejuízo à defesa dos Agravados (Pessoa Física), já que seu acesso ao Judiciário estaria dificultado, não só em razão da distância a ser suplantada, mas dos gastos a mais que teria que despender para litigar em outro Estado da Federação.

4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformada PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A. interpôs Agravo Interno (Num. 609591) alegando que a monocrática merece reforma, porque há cláusula de foro de eleição, em 3 (três) instrumentos jurídicos e que não pode prevalecer os domicílios dos contratantes, pelo fato de serem os Agravados hipossuficientes.

Diz que os Agravados exploram o ramo de ensino de idiomas e atuam como franqueados há quase 20 (vinte anos), possuem recursos suficientes para a prática do negócio jurídico, não podendo ser considerados hipossuficientes, e nem tampouco deduzirem que estejam impossibilitados de exercer o seu direito de ampla defesa na Comarca de Campinas (SP).

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida, aos termos dos pedidos efetuados na exordial.

Contrarrazões
apresentadas no Id. Num. 635752, onde os Agravados rebatem as teses recursais e pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática que manteve a rejeição da exceção de incompetência, nos termos da ementa que segue:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA E PREJUÍZO AO ACESSO À JUSTIÇA. DEMONSTRADOS.

1- De acordo com os precedentes do STJ, a cláusula de eleição de foro prevista no contrato de adesão, em princípio, é válida e eficaz, exceto quando for constada a hipossuficiência do aderente, inviabilizando o acesso ao Poder Judiciário.

2- A vulnerabilidade financeira da empresa agravada em relação à empresa agravante é manifesta, já que o porte econômico de uma em comparação com o da outra é desmensurado.

3 - Em decorrência da desproporção verificada na capacidade econômica das partes litigantes, resta evidente que a fixação da competência na Comarca de Campinas traria prejuízo à defesa dos Agravados (Pessoa Física), já que seu acesso ao Judiciário estaria dificultado, não só em razão da distância a ser suplantada, mas dos gastos a mais que teria que despender para litigar em outro Estado da Federação.

4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Adianto, a presente irresignação
NÃO
merece prosperar.

De plano, consigno que a abusividade da cláusula de eleição foro já se encontrava examinada na decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial De Belém, que afastou a sus incidência e reconheceu a competência do foro de Belém, vejamos:

(...)

A inicial veio devidamente instruída com documentos que comprovam a veracidade dos fatos alegados (fls.16/39).

A presente ação contratual gira em torno de CONTRATO DE ADESÃO nos termos do artigo 54 c/c arts. 2º e 3º do CDC e, portanto, consoante entendimento pacífico dos tribunais, não prevalece qualquer cláusula de eleição de foro.

Nesta esteira vem decidindo a
jurisprudência:

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA-CONTRATO DE ADESÃO-CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO-ART.29,CDC- PRÁTICA PREVISTA PELO ART. 54,CDC-VULNERABILIDADE-ELEIÇÃO DE FORO-LOCALIDADE DIVERSA DE ONDE RESIDE O CONSUMIDOR-
CLÁUSULA ABUSIVA
-NULIDADE.

Qualquer pessoa, física ou jurídica, exposta às práticas previstas pelos arts. 30 a 54 do CDC, configura consumidor por equiparação (art. 29, CDC). Entretanto, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que, para que haja referida equiparação, a vulnerabilidade na relação contratual é imprescindível, ou seja, tal dispositivo somente prescinde do conceito de destinatário final.

Configurada a vulnerabilidade da parte e sua exposição a uma das práticas previstas pelos arts. 30 a 54, aplicável é o Código de Defesa do Consumidor(art. 29).

Nos termos do art. 54 do CDC, o contrato firmado pelas partes configura contrato de adesão, logo, os agravados gozam da proteção contratual preceituada pelo Código de Defesa do Consumidor.

A expressão “entre outras”, presente no art. 51do CDC, demonstra claramente que as hipóteses de cláusulas abusivas foram enunciadas de forma não-taxativa. Dessa forma, consoante entendimento da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE-MJ), as cláusulas que “elejam foro para dirimir conflitos decorrentes de relações de consumo diverso daquele onde reside o consumidor” devem ser consideradas abusivas e, por conseqüência, nulas de pelo direito.
(TJMG – Unidade Francisco Sales – Agravo nº1.0024.05.736814-4/00. 13º Câm. Cív. Des. Rel. ELPÍDIO DONIOZETTI. Data: 15/12/2005
).

O Código de Processo Civil, atento aos anseios da sociedade, promoveu modificação no art. 112, permitindo ao Juiz conhecer de ofício a nulidade da causa de eleição de foro, declinando a competência para o juízo do domicilio do requerido.

Art. 112. Argúi-se, por meio de exceção, a incompetência relativa.Parágrafo Único.
A nulidade da cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão, pode ser declarada de ofício pelo juiz, que declinará de competência para o juízo de domicílio do réu.

Ademais, mister salientar que, ao demandar em foro diverso do domicilio do consumidor, rompe-se o equilíbrio contratual, pois irá carrear ao consumidor, maior dificuldade e ônus em sua defesa e uma vantagem exagerada em favor do fornecedor.

Ora, se os requeridos residem em Belém-PA, portanto, tem direito de acionar em seu domicílio,
PODENDO O MAGISTRADO DECLARAR DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA. ASSIM SENDO DECLINO DE OFÍCIO A COMPETÊNCIA PARA ESTE FORO DA COMARCA DE BELÉM-PARÁ.

(...)

Contra esta decisão,
não consta a notícia da interposição de recurso, o que torna o tema coberto pela preclusão
.

Ad argumentandum, entendo que não assiste razão à Recorrente. Explico porque:

Consoante a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e do STJ, a cláusula de eleição de foro é válida, possuindo força vinculante em relação às partes contratantes, desde que expressamente pactuada, consoante o disposto no art. 111 do CPC. Inclusive neste sentido é a orientação do Pretório Excelso, consoante os termos da Súmula nº 335 verbis:”

“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.

Porém, o STJ tem relativizado esta cláusula nos “contratos de adesão”, quando verificada a existência de prejuízo à defesa dos direitos do consumidor, constituindo “um obstáculo à parte aderente, dificultando-lhe o comparecimento em juízo” (STJ – 3ª Turma, REsp 41.540-3/RS, Rel. Min. Costa Leite, j. em 12.04.1994, DJU de 09.05.1994).”

Especificamente em relação aos contratos de franquia, hipótese dos autos, a jurisprudência Superior Tribunal de Justiça entende que é válida a cláusula de eleição de foro, exceto quando reconhecida a hipossuficiência da parte e a dificuldade de acesso à justiça.

Nesse sentido, o precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTABELECIDA CONTRATO DE FRANQUIA. VALIDADE. RECONHECIMENTO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR ESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende que é válida a cláusula de eleição de foro estabelecida em contrato de franquia,
exceto quando reconhecida a hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à justiça.

2. A alteração dos fundamentos do acórdão recorrido acerca da hipossuficiência dos recorrentes demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 563.993/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015).

Na mesma trilha, os julgados dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM NEGATIVA DE SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRATO DE FRANQUIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE, NO CASO. 1. Embora não incidam as disposições do CDC ao caso, a ação originária tem por objeto típico contrato de adesão, no qual a parte franqueada basicamente se limita a aceitar as condições impostas pela franqueadora, sendo permitida a exploração da marca de produto ou de serviço. 2. Destarte, incide na hipótese o artigo 112, parágrafo único, do CPC,
que dispõe ser nula a cláusula de eleição de foro nos casos de contrato de adesão, devendo o processo ser mantido no juízo do domicílio da parte autora / franqueada, a fim de facilitar a defesa dos seus interesses.
3. Ausente qualquer argumento a justificar a modificação do posicionamento adotado, resta mantida a decisão recorrida. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Regimental Nº 70067028241, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 11/11/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FRANQUIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA ELEIÇÃO DE FORO. PREJUÍZO AO ADERENTE. NULIDADE. A cláusula contratual que estabelece eleição de foro deve ser interpretada como livre manifestação de vontade entre os contratantes, sendo válida sua incidência para dirimir os conflitos decorrentes da avença. Nas relações contratuais em que o vínculo entre as partes não for derivado de relação de consumo, será nula a cláusula de eleição de foro, decorrente de contrato de adesão,
quando configurar desequilíbrio entre as partes, capaz de trazer dificuldade na elaboração da defesa e do próprio acesso do aderente ao Juízo (art. 112, § único, CPC).
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0027.14.035026-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/0017, publicação da súmula em 08/08/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO ENTRE AS PARTES. Indicia-se que há desequilíbrio técnico e econômico entre as partes, o que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, repercute na nulidade da cláusula de eleição alegada pela parte agravante, bem como na predominância, consequentemente, do critério territorial para a definição do juízo competente ao julgamento da demanda.
A desigualdade entre as partes também se evidencia quanto ao acesso à justiça, uma vez que à demandante, ora agravada, é evidentemente mais difícil litigar junto ao Judiciário do foro de São Paulo, domicílio da agravante do que, ao contrário, o instituto demandado discutir as questões contratuais levadas a litígio no foro de Santa Maria, domicílio da demandante.
Correto, portanto, o ajuizamento e a manutenção da competência para julgamento do feito na Comarca em que reside a franqueada, considerando-se inválida a cláusula de eleição de foro pactuada no contrato. (Agravo de Instrumento Nº 70056816473, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 14/10/2013)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - INCIDENTE INSTAURADO NA VIGÊNCIA DO CPC ANTIGO - ADMISSIBILIDADE - CONTRATO DE FRANQUIA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - ABUSIVIDADE - VULNERABILIDADE ECONÔMICA DO FRANQUEADO. Tendo em vista que a incompetência relativa era alegada em autos próprios na sistemática do antigo Código de Processo Civil de 1973, deve ser admitido, excepcionalmente, o recurso de agravo de instrumento mesmo quando a decisão proferida no respectivo incidente for publicada na vigência do atual Código de Processo Civil de 2015, porque o processamento da exceção se mostra incompatível com a recorribilidade concentrada adotada pelo novo diploma legal.
Deve ser reconhecida a abusividade, em contrato de franquia, de cláusula que elege como foro competente comarca distante da área de atuação de pequeno franqueado, para prestigiar sede de franqueadora de grande porte que atua em todo território nacional
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.340342-6/002, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2016, publicação da súmula em 10/10/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INAPLICABILIDADE.
CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA. FORO COMPETENTE. LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA.
Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70049968167, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 04/09/2012).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE ADESÃO DE FRANQUIA -
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - NULIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA DO FRANQUEADO E PREJUÍZO NO ACESSO À JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA.
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que deve ser declarada a nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão de franquia, desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso a justiça. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0105.14.025989-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2015, publicação da súmula em 16/11/2015)

Ainda, caso similar apreciado por este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA E PREJUÍZO AO ACESSO À JUSTIÇA. DEMONSTRADOS. 1-
De acordo com os precedentes do STJ, a cláusula de eleição de foro prevista no contrato de adesão, em princípio, é válida e eficaz, exceto quando for constada a hipossuficiência do aderente, inviabilizando o acesso ao Poder Judiciário
. 2- A vulnerabilidade financeira da empresa agravada em relação à empresa agravante é manifesta, já que o porte econômico de uma em comparação com o da outra é desmensurado. 3 - Em decorrência da desproporção verificada na capacidade econômica das partes litigantes, resta evidente que a fixação da competência na Comarca do Rio de Janeiro traria prejuízo à defesa da empresa agravada, já que seu acesso ao Judiciário estaria dificultado, não só em razão da distância a ser suplantada, mas dos gastos a mais que teria que despender para litigar em outro Estado da Federação. 4 - As argumentações apresentadas pela recorrente não trazem fundamentação capaz de modificar a decisão atacada, porquanto enfocam as mesmas teses lançadas no Agravo de Instrumento. 5 - Recurso conhecido e desprovimento.

(2016.02709753-80, 162.019, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-27, Publicado em 2016-07-08)

In casu, efetivamente deve ser reconhecida a vulnerabilidade da parte autora, por se tratarem-se de pessoa física, os quais constituíram o Instituto de Idiomas Belém, sociedade militada, com o capital social de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) e o ativo em R$ 19.182,50, consoante documentos de fls. 84-90 dos autos de origem (Num. 383192 - Pág. 90 a 96).

Não obstante, o ônus de demandar em outro Estado da Federação imposto aos Agravados em especial no caso concreto, em que noticia a aplicação de multas indevidas, com a assinatura de termo de confissão de dívida no valor de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), como forma de coagir os Autores/Agravados a paralisarem as suas atividades.

Consigne que os franqueados estão em contundente debilidade econômica, porque o Agravante é sociedade anônima, com capital social milionário (Num. 383193 - Pág. 86) e os franqueados estão sob o risco de rescisão de contrato, com o consequente encerramento da atividade empresária.

Frente a tais considerações, conclui-se pela
existência de abusividade da cláusula de eleição de foro no caso concreto
, devendo ser mantida a competência do foro onde proposta a ação, em que a impugnante mantém filial, não havendo motivo para que a demanda seja processada no domicílio da sede.

Por tais razões, escorreita a decisão que rejeitou a exceção de incompetência e fixou a competência do Foro de Belém/PA para o processamento e julgamento da presente ação.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante
NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada
, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática ID. Num. 497761, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 28/04/2022